Tribunal: TCU
Processo: 018.437/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos em face de decisão que julgou irregulares as contas do embargante, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades na aquisição de imóveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por LG Participações Empreendimentos Eireli, Sra. Amanda Luiza Paes de Castro Alves, Sr. Luiz Gonzaga de Castro Alves e Sr. Lázaro Luiz Gonzaga, em face do Acórdão 468/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da deliberação aos embargantes e aos demais interessados.